Tribunal: STF
Processo: AI 644648
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE 
   CONTRATO ADMINISTRATIVO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. CONTROVÉRSIA 
   DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA 
   DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 
1. Caso em que entendimento diverso 
   do adotado pela Instância Judicante de origem demandaria o reexame 
   da legislação infraconstitucional pertinente, de cláusulas 
   contratuais, bem como a análise do acervo fático-probatório dos 
   autos. Providências vedadas neste momento processual.
2. Agravo 
   regimental desprovido.